Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705868-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: KAMILA DE OLIVEIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME, parte exequente, contra a r. decisão (ID 225753403) proferida pela 21a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0703272-88.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de consulta pelo SISBAJUD via teimosinha. A parte agravante (ID 68921400) alega que o processo de execução tem por finalidade a satisfação do crédito pleiteado, sendo que se finda a execução no momento em que há o adimplemento do débito. A parte autora buscando a garantia do seu crédito já recorreu ao terceiro desinteressado, a fim da tutela jurisdicional, visando reaver seu crédito e, mesmo com o auxílio magnânimo Juízo, não foi possível localizar bens que se mostrassem suficientes para a satisfação do crédito. Sendo assim, a realização da renovação das pesquisas disponíveis ao juízo a quo, se faz necessária, a fim de localizar bens passíveis de penhora para satisfazer o crédito. Defende que a exigência que para que haja a renovação das pesquisas a parte Agravante demonstre a modificação da situação econômica do Agravado ou a indicação de bens passíveis de constrição, se faz, com a devida vênia, desarrazoada, pois, as próprias pesquisas são meios eficazes para auxiliar a parte Agravante na localização de bens passíveis de constrição Ao final, requer a renovação do bloqueio, via SISBAJUD e a realização das pesquisas RENAJUD, INFOJUD, ERIDF (ONR) e SNIPER. Preparo recolhido (ID 68923939). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital